Tribunal: TJDFT
Processo: 0031466-67.2005.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por GILDA LUCIA SANTANA DUARTE VIEIRA E OUTROS, em face da sentença de ID 8812741, que julgou improcedente o formulado pelos autores GILDA LUCIA SANTANA DUARTE VIEIRA e LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA, ao mesmo tempo em que julgou procedente o pedido formulado por PAULOR ROBERTO GUIMARÃES DE CASTRO. O presente processo foi suspenso por determinação do então Relator, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, até o julgamento de recursos representativos dos Temas 284 e 285, entre outros. Uma vez que o STF concluiu o julgamento dos Temas 284 e 285, e atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411